Tribunal: STF
Processo: HC 258993
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 993.286/MG (e-doc. 6).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da prisão temporária. Salientam a ausência de indícios da participação do paciente no delito em apuração. Argumentam não se verificar a imprescindibilidade da prisão para as investigações, pois: inexiste vínculo direto do paciente com o fato delituoso; o paciente estava exercendo suas funções de caseiro, em propriedade rural, no momento dos fatos; e a busca e apreensão realizada em sua residência não resultou na localização de qualquer objeto ilícito ou de relevância para as investigações. Acrescentam ser a medida desnecessária e desproporcional, uma vez que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e vínculo familiar estabelecido. Ressaltam a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão temporária. Subsidiariamente, requerem o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. As impetrantes não juntaram aos autos cópia da decisão na qual decretada a prisão temporária do paciente, bem como do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça estadual no qual denegada a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, não sendo possível consultar o teor do julgado, ante o segredo de justiça.



    7. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que entendo não ser o caso dos autos.



    9. Pela leitura do ato apontado como coator, verifica-se que o STJ, reportando-se aos pronunciamentos das instâncias ordinárias e à vista de documentos apresentados pela defesa naquela oportunidade, concluiu pela inexistência de ilegalidade na decretação da prisão temporária do paciente. Eis os fundamentos lançados:



    “Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por expressarem a jurisprudência consolidada do STJ (e-STJ fls. 42-43):



    De início, ressalte-se que a verificação de ausência de indícios de autoria é questão a ser aferida pelas instâncias ordinárias, no trâmite da instrução processual. Não cabe às instâncias extraordinárias – competentes em matéria de direito – examinar provas colhidas durante audiência, muito menos na via do habeas corpus – cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante – e menos ainda suprimindo instância recursal.



    A decisão que decretou a prisão temporária do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 19-20):



    Consta da narrativa dos autos, devidamente corroborada pelos elementos de prova, que os indiciados, supostamente portando armas de fogo, renderam e restringiram a liberdade da vítima João Evangelista Gomes e subtraíram objetos, tais como caminhão, barras de ferro e pivô, localizados na Fazenda Santo Inácio.



    Ademais, há prova da materialidade, notadamente o relatório de investigação e boletim de ocorrência, bem como indícios suficientes da autoria pelos investigados.



    Cabe, portanto, averiguar a existência da proporcionalidade (periculum libertatis) da medida e, assim, a imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial.



    No ponto, destaco que há notícias de que os investigados seriam contumazes na prática de crimes contra o patrimônio, inclusive usando do mesmo modus operandi.



    Com efeito, os elementos dos autos indicam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como a ação organizada dos agentes, o que leva à necessidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial.



    Outrossim, o crime praticado, em tese, é o de roubo majorado, cumprindo o requisito do art. 1°, III, ‘c’, da Lei n° 7.960/89.



    E, por todo o fundamento, a prisão temporária se mostra necessária e adequada ao fim aqui descrito, qual seja, a garantia da ordem pública, não sendo indicada a aplicação de qualquer outra medida dela diversa.



    Ao indeferir o pedido de revogação do mandado de prisão temporária, destacou o magistrado (fl. 31-34):



    Em que pese sua redação não ter a mais apurada técnica, firmou-se corrente majoritária no sentido de que, para o seu decreto, será imprescindível a configuração, alternativamente, do inciso I ou II do artigo 1º da referida lei, bem como, cumulativamente, do inciso III de tal dispositivo.



    No caso, conforme já fiz constar na decisão que determinou a prisão e reiterado na decisão de ID 10222327197, a manutenção da custódia é imprescindível para as investigações, bem como existem fundadas suspeitas de participação do investigado Rodrigo Ferreira Brito e no crime em comento.



    [...] Como se não bastasse, o investigado nunca fora encontrado, nem mesmo quando da busca e apreensão realizada no endereço que ele próprio declarou ser o seu quando do requerimento de revogação da prisão.



    Ainda, há notícias de que o investigado, em tese, estaria envolvido com os roubos na região, envolvendo restrição de liberdade de vítimas e arma de fogo.



    ‘A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960 /1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.º, inciso III, da mesma Lei’ (AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)



    No caso, verifica-se que a prisão temporária foi decretada mediante fundamentação idônea, sendo imprescindível para a continuidade das investigações, notadamente face à existência de fundadas suspeitas de participação do paciente no crime em comento, bem como pelo fato de estar o mesmo foragido.



    Portanto, não se verifica ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da medida de urgência.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Em que pesem as razões do agravante, a decisão impugnada deve ser mantida.



    Cumpre salientar que a análise acerca da suposta inexistência de indícios de autoria não se insere no âmbito da presente via processual, cuja finalidade precípua é a tutela da liberdade de locomoção diante de manifesta ilegalidade. Ademais, é inadmissível, neste instrumento, a reavaliação aprofundada do acervo fático-probatório constante dos autos.



    Noutro ponto, destaca-se que a prisão temporária possui natureza acautelatória e está condicionada a requisitos legais específicos, destinada a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal, quando se trata de um dos delitos graves listados no art. 1.º, III, dessa Lei.



    Dessa forma, a prisão temporária, diferentemente da prisão preventiva, tem como objetivo principal a custódia do indivíduo para assegurar o processo investigativo.



    (...)



    Na espécie, verifica-se que a prisão temporária foi decretada com fundamentação idônea, sendo imprescindível para a continuidade das investigações, especialmente diante das fundadas suspeitas de participação do paciente no crime de roubo majorado, além do fato de estar foragido.” (e-doc. 6, p. 2-5, grifos nossos)



    10. Não vislumbro a existência de constrangimento ilegal a ser reconhecido. Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.360/DF e nº 4.109/DF, assentou os parâmetros para a imposição da prisão temporária, tida como cabível quando, cumulativamente:



    “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);



    2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);



    4) a medida for adequada a gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II,CPP);



    5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).”



    11. No caso em análise, o Juízo de origem assentou, a partir de dados concretos, a imprescindibilidade da custódia para assegurar a investigação de grave crime de roubo majorado, praticado em concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Apontou especificamente a materialidade delitiva e os indícios de autoria relacionados ao paciente, bem como a finalidade da medida para assegurar a investigação criminal e o fato de não ter sido encontrado no endereço informado pela defesa.



    12. Dessa forma, consideradas investigações relacionadas ao crime de roubo majorado e sendo reconhecida a imprescindibilidade da custódia para as investigações, estão cumpridos os requisitos previstos no art. 1º da Lei nº 7.960, de 1989. Não há ilegalidade a ser reconhecida no âmbito de cognição sumária própria do habeas corpus, estando a decisão constritiva em consonância com a legislação em vigor e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 7.960/1989 E DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. MEDIDA ADEQUADA À GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME INVESTIGADO. PACIENTE FORAGIDO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente investigado pela suposta prática de crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal — CP). II. Questão em discussão 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão temporária, previstos na Lei n. 7.960/1989, com os parâmetros fixados pelo STF nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir (...) 4. No caso sob exame, todos essas parâmetros foram observados pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que se trata de medida constritiva decretada nos autos de Inquérito Policial instaurado para apurar supostos roubos de carga (art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, do CP) praticados em contexto de organização criminosa. 5. A gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado pelos agentes supostamente envolvidos, permite concluir pela periculosidade social do paciente, além do fato de ele continuar foragido desde o início das investigações (art. 1º, I e III, da Lei n. 7.960/1989). 6. Não é adequada e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 250.436-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025)



    13. O alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator